Tribunal: TJMT
Processo: 1013759-60.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013759-60.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BARNABE DA SILVA - CPF: 429.614.241-00 (APELANTE), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD).
AUSÊNCIA DE EVENTO SÚBITO E EXTERNO.
LAUDO PERICIAL ELABORADO POR MÉDICO ORTOPEDISTA. VALIDADE DA PROVA TÉCNICA. TEMA 1.068/STJ.

AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE OU DEPENDÊNCIA.
COBERTURA SECURITARIA INDEVIDA.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança securitária, na qual o autor pleiteia indenização por invalidez permanente por acidente (IPA) ou,
por
invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), prevista em apólice de seguro de vida em grupo contratada por sua empregadora. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Discute-se
: (i)
a
caracteriza
ção da
invalidez permanente por acidente, nos termos das cláusulas contratuais; (
ii
)
a demonstração da
invalidez funcional permanente total por doença, com perda da existência independente, apta a ensejar a cobertura securitária; e (
iii
)
a
nulidade do laudo pericial ou necessidade de realização de nova perícia por alegada insuficiência técnica.

III. Razões de decidir

3.
O seguro deve observar os limites contratuais, exigindo, para a indenização por invalidez por acidente,
a demonstração do sinistro
, inexistente no caso, pois a doença é progressiva e não traumática
.

4.
A cobertura por invalidez funcional por doença exige perda irreversível da autonomia, o que não foi comprovado, pois o laudo pericial atestou
ausência de incapacidade permanente ou dependência, permanecendo o autor apto ao trabalho e às atividades diárias
.

5.
Segundo o Tema 1.068/STJ, a IFPD exige perda da autonomia existencial; não comprovada invalidez nos termos contratuais, não há sinistro indenizável
.

6.
A discordância com o laudo não justifica nova perícia, inexistindo vício técnico ou impedimento, sendo válida a prova produzida sob contraditório
.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de apelação
não
provido.

Tese de julgamento:

“1. A cobertura securitária por invalidez permanente por acidente exige evento externo, súbito e involuntário, não se equiparando automaticamente doença ocupacional a acidente para fins contratuais.

2.
A indenização por IFPD exige comprovação de perda da existência independente, não sendo suficiente limitação parcial ou dor persistente
.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 421 e 757; CPC,
arts
. 371 e 479; CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 47.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.102, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 09.06.2020 (Tema 1.068); TJMT, RAC 1000798-23.2023.8.11.0044, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2025; TJMT, N.U 1002491-42.2023.8.11.0044, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação cível interposta por
BARNABE DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara
Cível
da Comarca de
Tangará da Serra
/MT, n
a

Ação de cobrança

securitária

proposta em face de

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

A sentença julgou
improcedentes os pedidos e condenou o autor nas custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, ficando, porém, suspensa em razão da gratuidade da justiça
(id.
344067915
)
.

O
apelante sustenta
que
a sentença deve ser reformada
, defendendo
que o laudo pericial é tecnicamente insuficiente, contraditório e incapaz de retratar com fidelidade o
seu
quadro clínico, tampouco as exigências inerentes à atividade laborativa desempenhada. Sustenta
existir robusto
acervo probatório que comprova o nexo causal entre a função exercida e a lesão incapacitante.

Defende, ainda, que a doença ocupacional deve ser equiparada a acidente de trabalho e que eventuais cláusulas contratuais excludentes de cobertura para tais enfermidades são abusivas e nulas, à luz do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, aduz que o magistrado não está vinculado às conclusões periciais, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório.

Requer o provimento do recurso para
condenar a Seguradora ao pagamento integral da indenização prevista para Invalidez Parcial e Permanente Por Acidente (IPA)
; s
ubsidiariamente,
conden
ar

ao pagamento da indenização parcial conforme a Tabela da Susep, proporcional ao grau de invalidez na coluna lombar
; e, a
lternativamente,
retorno dos autos ao juízo para realização de nova perícia médica judicial a ser realizada por um médico especialista em Ortopedia

(id.
344067916
).

A apelada defende
a inexistência de cerceamento de defesa, pois a perícia foi realizada por médico ortopedista
, que
concluiu pela inexistência de invalidez permanente. Afirma que as patologias apresentadas são degenerativas, configurando risco excluído da cobertura de invalidez por acidente, sendo inaplicável a equiparação entre doença ocupacional e acidente para fins securitários.

Quanto à cobertura por invalidez funcional por doença, argumenta que não houve comprovação de perda da existência independente, requisito exigido pela SUSEP e validado pelo STJ (Tema 1068).

Requer o não provimento do recurso e fixação de honorários recursais (id. 344067919).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A apelação visa à reforma da sentença, com o reconhecimento do direito d
o
autor à indenização securitária por invalidez permanente
por acidente ou invalidez funcional
total
e permanente
por doença, prevista na apólice contratada pela empregadora junto à seguradora demandada.

Extrai-se dos autos que
o
apelante
é
empregad
o
da empresa
Marfrig Global
Foods
S/A
, ocasião em que aderiu, na condição de segurad
o
, a apólice de seguro de vida em grupo contratada pela empregadora junto à seguradoraapelada.

O contrato prev
ê
, entre outras coberturas, indenização por morte, invalidez permanente por acidente e invalidez funcional permanente total por doença (IFPD).

Sustenta
o apelante
que, em decorrência das atividades laborais desempenhadas, marcadas por esforço físico intenso e movimentos repetitivos dos membros superiores, desenvolveu doença ocupacional com comprometimento funcional em ombro direito, o que equiparar
a
a acidente de trabalho, caracterizando evento indenizável nos moldes do contrato.

O seguro de vida está submetido ao princípio da força obrigatória dos contratos, de modo que as disposições constantes na apólice devem ser observadas, nos estritos limites legais e contratuais.

A apólice de seguro firmada entre as partes dispõe, entre outras garantias(id
.

344067546
):

“
Cláusula 1
a
. Obedecidas as condições e os limites estabelecidos, assim como o pagamento do Prêmio correspondente, esta cobertura tem por objetivo garantir ao Segurado o pagamento de uma Indenização correspondente a um percentual do valor do Capital Segurado estipulado no Contrato de Seguro e constante da Proposta de Adesão e do Certificado de Seguro, caso ocorra a
invalidez permanente total ou parcial do Segurado
por causas exclusivamente, acidentais durante o Período de Cobertura, desde
que a invalidez permanente seja devidamente constatada e avaliada quando da alta médica definitiva, após a conclusão do tratamento e após esgotados todos os recursos terapêuticos disponíveis

[...]

C
láusula 6
a
. Configuram a
Invalidez Permanente a perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial
, de um membro ou órgão por lesão física causada por Acidente Pessoal coberto.

Parágrafo 1°. A perda, redução ou impotência funcional de um membro ou órgão, antes do início de Vigência do Seguro, não dará direito à Indenização.

Parágrafo 2°. Para efeitos de apuração do valor da Indenização, será considerado o valor do Capital Segurado vigente na data do Acidente Pessoal.

[...]

Cláusula 1
a
. Obedecidas as condições e os limites estabelecidos, assim como o pagamento do Prêmio correspondente, esta cobertura tem por objetivo garantir ao Segurado o pagamento de uma Indenização em caso de
invalidez funcional permanente total consequente de doença
, que acarrete a

perda da sua existência independente.

Parágrafo 1°. Para os efeitos do disposto nó caput desta cláusula, a "perda da existência independente do Segurado" é caracterizada pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do Segurado, comprovado na forma definida nestas cláusulas complementares.
”

Pela leitura das cláusulas acima, constata-se que, para a concessão da cobertura securitária, nos moldes contratuais, é imprescindível a comprovação de invalidez permanente por acidente (IPA) ou de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), com perda irreversível da capacidade de existência independente.

No caso,não háevento traumático súbito ou externo apto a configurar acidente pessoal nos termos contratuais, sendo inafastável, portanto, a análise da pretensão à luz da cobertura porinvalidez funcional permanente total por doença(IFPD).

Oconjunto probatório, notadamente olaudo pericial
judicial
elaborado por
expert
nomeado peloJuízo,afastaa invalidez funcional exigida para a configuração do sinistro segurado.

O perito foi claro ao afirmar que
o
apelantenão apresenta incapacidade laborativa permanente,tampouco perda de autonomia ou dependência funcional.
Vejamos a conclusão
(id.
344067896
)
:

“
[...]
O autor não apresenta incapacidade para o trabalho e atividades da vida
diaria
, porém necessita de acompanhamento médico e fisioterápico adequados ao manejo da doença para que se recupere.
”

Em resposta aos quesitos formulados,o perito declarou:

“
9) O periciado está trabalhando, está aposentado ou em gozo de outro benefício previdenciário? Em caso positivo, qual trabalho exerce e em qual empresa ou qual benefício previdenciário recebe? Em caso negativo, com base nos documentos médicos existentes nos autos é possível afirmar que o periciado está incapacitado para toda e qualquer atividade laboral ou possui apenas alguma limitação?

Reposta: está trabalhando como
desossador
na Marfrig Global
Foods
S.A. e não está recebendo benefício previdenciário. Não há incapacidade para o trabalho. Existe mobilidade dolorosa a abdução do braço direito

[...]
.

12) O periciado possui invalidez funcional, isto é, a incapacidade restringe suas atividades de rotina diária (vestir-se, alimenta-se e manter a higiene pessoal), bem como o torna dependente de terceiros? Reposta: não
.

[...]

II) O questionário é dividido em 2 etapas. Na 1a etapa, cada parte tem uma Pontuação de 0 a 20 pontos e somente um dos campos pode ser marcado em cada uma das partes. Na 2a etapa, deverá haver o preenchimento de SIM ou NÃO. Ao final, caso o periciado atinja a partir de 60 pontos, estará caracterizada a invalidez funcional, conforme parâmetros adotados pela SUSEP. (Tabela em id. 155019298) Reposta: Sim (0,0) + Sim (0,0) + Sim (0,0) + Não (0,0) + Não (0,0) + Não (0,0) + Não (0,0) + Não (0,0) = 0,0. Não há invalidez funcional
”

Aconclusão comprovaque
o
apelantenão se encontra em condição de invalidez funcional permanente
, nem mesmo invalidez parcial e permanente
,
sendo plenamente capaz de desempenhar suas funções laborais e demais atividades da vida cotidianasem necessidade de auxílio de terceiros.

Dessa forma, diante daausência

da invalidez nos moldes contratuais e legais,e inexistindo os elementos à caracterização do sinistro indenizável,não subsiste obrigação de indenizar por parte da seguradora.

Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. PERÍCIA MÉDICA REALIZADA POR PROFISSIONAL NOMEADO PELO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INVALIDEZ PERMANENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária e dano moral formulados pela Segurada, e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em duas questões: (i) se houve cerceamento de defesa em razão da realização da perícia por profissional de especialidade diversa da ortopedia/traumatologia e (
ii
) se está caracterizada a invalidez funcional permanente total por doença, conforme previsto na apólice de seguro contratada. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 465, § 1o, I, do CPC, a impugnação da nomeação do perito deve ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias. A Apelante não impugnou oportunamente a nomeação da perita e somente questionou sua especialidade após o resultado desfavorável, configurando preclusão. 4. O laudo pericial concluiu que a Apelante não apresenta limitação funcional dos ombros e da coluna lombar. 5. Conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1068, a indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) depende da comprovação da perda da existência independente, o que não restou demonstrado no caso concreto. 6. A inexistência de nexo causal entre as lesões e o trabalho exercido pela Apelante afasta também o pedido de indenização por dano moral. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. (...)

(TJMT, RAC 1000798-23.2023.8.11.0044, Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 1a Câmara de Direito Privado, j. 23/03/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM PEDIDO DE DANO MORAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. LAUDO
PERICIAL VÁLIDO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por beneficiário de seguro de vida em grupo contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), sob o fundamento de ausência de incapacidade laboral comprovada em perícia judicial. Requereu nulidade do laudo e nova perícia com especialista ortopédico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da nomeação de perita sem especialidade ortopédica;

(
ii
) saber se restou comprovada a existência de invalidez funcional permanente total por doença, nos termos da apólice contratada, apta a ensejar a indenização securitária.

III. Razões de decidir

3. A ausência de especialização da perita na área ortopédica não invalida, por si só, o laudo pericial, desde que haja formação adequada e fundamentação técnica, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. O laudo pericial, elaborado com observância do contraditório e da ampla defesa, foi claro ao afastar a incapacidade laboral e o nexo causal entre as lesões e a atividade exercida, não se evidenciando omissão, imprecisão ou superficialidade que justificasse nova perícia.

5. A apólice de seguro exige a comprovação de quadro clínico irreversível, com perda da existência autônoma, o que não restou demonstrado. Os documentos particulares apresentados pelo autor não afastam a força probatória da perícia oficial.

6. Não se verificando a presença dos requisitos contratuais e legais para a indenização, impõe-se a manutenção da improcedência da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de especialização do perito na área da patologia alegada não compromete, por si só, a validade do laudo pericial, desde que o profissional possua habilitação técnica adequada e o laudo esteja suficientemente fundamentado.

2. A cobertura securitária por invalidez funcional permanente total por doença exige a comprovação de incapacidade irreversível e perda da existência independente, nos termos da
apólice, o que não se presume e deve ser demonstrado por prova pericial idônea.”

(TJMT,N.U 1002491-42.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025)

Cumpre ressaltar, ademais, que o profissional nomeado pelo Juízo detém especialização em Ortopedia
(id.
344067893
)
, área diretamente relacionada à matéria objeto da controvérsia
,

o que
afasta a alegação de ausência de qualificação técnica para a realização da perícia.

Assim, considerando que a especialização do perito guarda pertinência direta com o objeto da perícia, e inexistindo demonstração concreta de impedimento, suspeição ou deficiência técnica, não há
que
desconstituir o laudo sob o argumento de suposta inaptidão do
perito ou mesmo que o laudo seja contraditório
.

A mera inconformidade da parte com as conclusões alcançadas não se confunde com vício na qualificação profissional do perito regularmente nomeado.

Portanto,

ausente a invalidez permanente d
o
apelante, requisito indispensável à concessão da indenização securitária pleiteada,bem como inexistindo ato ilícito da seguradora, amanutenção da sentençaé medida que se impõe.

Diante do exposto,

NEGO PROVIMENTO à Apelação.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça, observando a gratuidade concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026